Tribunal: TJSP
Processo: 1058762-03.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Assistente técnico – Lesões na coluna (LER/DORT) – Nexo concausal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir da juntada do laudo pericial – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde o termo inicial do benefício, mês a

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Assistente técnico – Lesões na coluna (LER/DORT) – Nexo concausal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir da juntada do laudo pericial – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde o termo inicial do benefício, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Arbitramento dos honorários advocatícios postergado para a fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Apelo autárquico e recurso oficial providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1058762-03.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que
é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado CARLOS JOSE DE CARVALHO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1058762-03.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 35.254
2
VOTO No: 35.254
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1058762-03.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. MÔNICA SENISE FERREIRA DE CAMARGO
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADO: CARLOS JOSÉ DE CARVALHO
ACIDENTÁRIA
Assistente técnico
Lesões na
coluna (LER/DORT) Nexo concausal reconhecido
Redução
parcial
e
permanente
da
capacidade
laborativa
Auxílio-acidente devido a partir da
juntada do laudo pericial
Valores em atraso que
devem ser atualizados mês a mês pelos índices de
correção pertinentes (Tema no 810 do STF) Juros de
mora devidos desde o termo inicial do benefício, mês
a mês, de forma decrescente Aplicação do art. 5o da
Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos
juros
Arbitramento dos honorários advocatícios
postergado para a fase de liquidação (art. 85, § 4o,
inciso II, do novo CPC) Apelo autárquico e recurso
oficial providos em parte.
A r. sentença de fls. 116/119, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Carlos José de Carvalho,
condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a partir da data da citação (14/01/2019 fls. 37); mais abono anual;
juros moratórios contados de forma englobada até a citação e, a partir desta,
sobre o valor de cada parcela vencida, mês a mês, de forma decrescente, à
base de 0,5% ao mês aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art.
1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, excluídos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1058762-03.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 35.254
3
os juros compostos; atualização monetária pelo INPC (Tema no 810 do STF
combinado com Tema no 905 do STJ); e honorários advocatícios a serem
fixados em liquidação, nos termos do art. 85, § 4o, do novo CPC, em 15% das
prestações vencidas até a sentença, observada a Súmula no 111 do STJ.
Inconformado, apela o INSS, buscando a improcedência da
demanda. Inicialmente, postula o reexame necessário da sentença. No mais,
entende não estarem presentes os requisitos para concessão do auxílio-
acidente, notadamente o nexo de causalidade. Alega que o laudo produzido na
Justiça do Trabalho (fls. 100/115) não produz efeito em relação à autarquia.
Argumenta não ter sido emitida CAT ou realizada vistoria no local de trabalho,
observando que o PPP apresentado pela empregadora não aponta risco
ergonômico. Salienta que o juiz não está adstrito ao laudo. Subsidiariamente,
requer que o termo inicial do benefício corresponda à data da juntada do laudo
pericial e que a verba honorária seja reduzida para 10% sobre o total devido
até a data da sentença.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
havendo recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões na
coluna (LER/DORT), males advindos das condições de trabalho a que estava
submetido no exercício da função de assistente técnico.
É oportuno consignar que o segurado não esteve em gozo
de auxílio-doença em razão desses males (fls. 12 e 74).
Efetuada a avaliação médica (fls. 39/53), constatou o perito
que o autor apresenta “alterações significativas da anatomia e fisiologia da
coluna cervical e lombar”, caracterizadas por “acentuação da curvatura, dor e
limitação funcional” (fls. 45). Atestou que referido quadro o incapacita “para o
exercício de suas atividades laborativas, porém não a de outra de menor nível
de complexidade” (fls. 46).
Além disso, admitiu o expert o nexo concausal, observando
que a função de “assistente técnico de som, é sobejamente conhecida e
realizada em pé com sobrecarga estática e dinâmica da coluna vertebral pela
carga, transporte e descarga” (fls. 46). Afirmou que as lesões apresentadas
pelo obreiro foram desencadeadas e agravadas pelo labor exercido.
Não obstante a resistência oposta pelo INSS, o laudo
pericial está suficientemente claro e não foi contrariado por nenhum outro
trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1058762-03.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 35.254
4
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho e constatado o nexo de
concausalidade, é de ser preservada a concessão do auxílio-acidente.
Contudo, o termo inicial do benefício deverá corresponder à
data da juntada do laudo pericial (11/03/2019 fls. 39), quando veio para os
autos a prova da consolidação das lesões em nível suficiente a permitir o
reconhecimento da redução parcial e definitiva da capacidade laborativa, bem
como a constatação do liame ocupacional.
Fica
ressalvada,
porém,
eventual
necessidade
de
adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo
STJ, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e REsp 1.729.555 Tema no 862).
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema
no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir do termo inicial do
benefício, mês a mês, de forma decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Por fim, diante do disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do
novo CPC, os honorários advocatícios deverão ser fixados pelo juízo de origem
na fase de liquidação, ficando por ora afastado o arbitramento constante da
sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte
aos recursos autárquico e oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital